Tribunal: TJDFT
Processo: 0011172-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011172-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o comunicado da COORPRE de ID: 32442533 (extinção pelo pagamento do PCT n. 0001009-35.2017.8.07.0000 - credores JOSÉ RODRIGUES DOS REIS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA), assim como quanto ao prosseguimento do feito. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 36248101). O SINDIRETA, em resposta, concordou com o comunicado da COORPRE, pugnou pela extinção parcial do feito quanto ao substituído JOSÉ RODRIGUES DOS REIS e juntou diversos pedidos para dar regular andamento ao processo (ID: 35785605). Desse modo, ante a ausência de divergência entre as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 32442533), julgo extinta a presente execução quanto a JOSÉ RODRIGUES DOS REIS, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Diga o Distrito Federal sobre os pedidos do SINDIRETA (ID: 35785605). Brasília, 13 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador